Tribunal: TJBA
Processo: 8049789-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049789-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA CAPUTO DORTA

Advogado(s)
:
FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROSANE FIGUEIREDO ESTEVAO

Advogado(s)
:
BENICIO FAGNER DOS SANTOS, JAQUELINE BRITO MORAIS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. PLEITO PREJUDICADO ANTE A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas ajuizada pela autora e determinou a prestação das contas solicitadas, no prazo de 15 dias, sob pena de não ser lícito à ré impugnar as contas que a autora apresentar. A sentença também extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, por incompatibilidade de rito, e fixou honorários sucumbenciais.

2. A autora pleiteia a prestação de contas da sociedade empresária, composta pelas partes, relativas aos exercícios de 2016 a 2018, abrangendo balanços patrimoniais, balancetes contábeis, declaração de imposto de renda e extratos bancários completos.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia em avaliar: (i) se a documentação apresentada pela ré/apelante cumpre integralmente o dever de prestar contas; e (ii) se há fundamento para acolher a reconvenção que busca a dissolução da sociedade empresária.

III. Razões de decidir

4. Verificou-se que as contas prestadas pela apelante apresentaram lacunas, incluindo ausência de assinaturas nos balanços e balancetes contábeis, bem como insuficiência nos extratos bancários e declarações de imposto de renda.

5. Nos termos do art. 1.020 do Código Civil, os administradores têm a obrigação de prestar contas justificadas, incluindo balanço patrimonial e econômico anual, o que não foi integralmente cumprido pela apelante.

6. Quanto à reconvenção, fica prejudicado o pedido de dissolução da sociedade, que exige a prévia prestação e aprovação de contas, além de apuração de haveres.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

"A insuficiência dos documentos contábeis inviabiliza que seja feita a devida prestação de contas e impede a apuração de haveres para fins de dissolução da sociedade limitada."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 550; Código Civil, art. 1.020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8049789-47.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante DANIELA CAPUTO DORTA e apelada ROSANE FIGUEIREDO ESTEVÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora